Tribunal: TJDFT
Processo: 0722729-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINAR DE CONEXÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RÉU REINCIDENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, CP). A Defesa suscita preliminar de conexão com outro processo em trâmite na mesma Vara, requer absolvição com base no princípio da insignificância, subsidiariamente a desclassificação para furto tentado e, ao final, o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há conexão probatória entre o presente feito e outro processo envolvendo o réu, nos termos do art. 76, I e III, do CPP; (ii) estabelecer se incide o princípio da insignificância diante das circunstâncias do caso concreto e dos antecedentes do acusado; (iii) determinar se o delito se consumou ou permaneceu na forma tentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a conexão probatória porque, embora os crimes sejam da mesma espécie e praticados em datas próximas, com modus operandi semelhante e vítimas diversas, a prova de um não influencia a comprovação do outro, nos termos do art. 76, III, do CPP. Eventual continuidade delitiva entre feitos distintos pode ser apreciada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, “a”, da Lei de Execução Penal, sobretudo porque ambos os processos já se encontram sentenciados e em grau recursal.
4. Rejeita-se o princípio da insignificância, quando, além de se tratar de réu reincidente, o prejuízo causado ultrapassa 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época, considerado não apenas o valor dos bens subtraídos, mas também os danos decorrentes do rompimento de obstáculo e da remoção destrutiva de equipamentos elétricos, conforme laudo pericial.
5. Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os fundamentos de seu convencimento, não sendo exigida a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.